Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-45.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002877-45.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bens Públicos, Utilização de bens públicos, Alienação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GRUPO TEATRAL SHANGRI LA - CNPJ: 24.987.315/0001-32 (EMBARGANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EMBARGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO
– DOAÇÃO COM ENCARGO – NÃO CUMPRIMENTO – REVERSÃO – PREVISÃO LEGAL – BEM PÚBLICO
– PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2.

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Grupo Teatral Shangri La, contra o Acórdão proferido no recurso de Apelação, por ela interposto, que, por unanimidade, o desproveu, para manter o ato sentencial que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação de Revogação de Doação de Bem Público, movida pelo Município de Mirassol d’Oeste, consistente em declarar não aperfeiçoada a doação do imóvel descrito na inicial, bem como para decretar a reversão do domínio, objeto da doação, realizada em favor da requerida.

Sustenta, o Embargante, que o acórdão é omisso pois não apreciou o pedido constante no seu apelo, relativo à ocorrência da prescrição, protocolado junto ao id. 172216691, bem ainda, que não analisou os pedidos formulados no recurso de apelação, sobretudo porque alega ser o legítimo proprietário do imóvel em discussão.

Destaca que não se aplica, ao caso em concreto, a prescrição, porque não se trata de ação de usucapião.

Por fim, requer a reforma da decisão colegiada, para prover a Apelação, em razão da omissão, porquanto deixou de considerar os argumentos vertidos na defesa.

A parte Embargada apresentou suas contrarrazões, id. 180425168, pugnando pelo não acolhimentos dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o Embargante a reforma do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO IMÓVEL PÚBLICO – DOAÇÃO COM ENCARGO – NÃO CUMPRIMENTO – PREVISÃO LEGAL – REVERSÃO – IMPRESCRITIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.

2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem, ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão, também, se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir a omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois no verifica-se que, nada obstante a ação de base se tratar de revogação de doação de imóvel público, há de se analisar a cadeia dominial do imóvel, que, como visto no acórdão, foi adquirido por meio de doação.

Contudo, consoante descrito no voto, a referida doação fora realizada com encargo, que uma vez descumprido, torna sem efeito a doação outrora realizada, portanto não efetivada.

Veja-se,
a pretensão do Município de Mirassol D’Oeste, na ação de origem, consistiu na revogação/reversão da doação do terreno, objeto da matrícula R-1/15.747, que, por descumprimento de condição estipulada na lei, por parte do donatário, foi julgada procedente.

Desse modo, portanto, extrai-se que, por meio da Lei municipal n. 556 de 28/09/1998, o imóvel em questão foi doado ao recorrente – Grupo Teatral Shangri-lá, com o objetivo de que se fosse construída a sede social do teatro e dependências, destinados ao fomento à cultura.

Consoante se verifica da legislação citada alhures, o artigo 3
o
preceitua que:

Art. 3o
O imóvel descrito no Artigo 1o, voltará a integrar o patrimônio do Município, quando
as razões que justificarem sua doação forem cessados, ou
se o Grupo Teatral Shangri-La não promover o início das construções alencadas no artigo 2o no período compreendido de 02 (dois) anos, sendo que o referido imóvel não poderá ser objeto de alienação por parte do beneficiário
.
(grifei)

Dessarte, é cediço que toda doação com encargo é necessária a cláusula de reversão do bem público, para a eventualidade do seu descumprimento.

Assim, o descumprimento das condições impostas gera, automaticamente, a reversão do bem ao patrimônio do Município, de modo que,
a retomada do bem público o reveste de imprescritibilidade, por força do comando constitucional, art. 183, §3o e 191, parágrafo único da CRFB
.

Com efeito, uma vez não cumprido o encargo descrito, o bem, objeto da doação, retorna, automaticamente, ao domínio público, em observância ao comando legal insculpido no artigo 555 do Código Civil, que abaixo transcreve-se:

“Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo”.

Vê-se, portanto, que a inexecução do encargo, assumido pelo donatário, em face do doador, como condição para celebrar o contrato de doação, enseja a sua revogação.

Deveras, não cumprido o encargo, constante do ajuste entre os interessados, e não comprovada nenhuma situação impeditiva, modificativa ou extintiva do mesmo, a doação deve ser revogada e o imóvel revertido ao patrimônio do Município.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que a decadência não atinge aquelas doações revogadas por não cumprimento de encargo. (REsp no 111597-1, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 20/09/2010).

Isto posto, a consequência lógica é a de que, decorrido o prazo, previsto na Lei de doação, sem que houvesse a execução da construção, o que é incontroverso nos autos
, implica na reversão do bem ao patrimônio público, insituto que se opera de pleno direito, de modo que não há falar na ocorrência da prescrição, em casos tais, porque a doação não foi aperfeiçoada, já que não cumprido o encargo.

Destaca-se, nesse norte, que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

In casu
, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024